Tribunal: TJDFT
Processo: 0721990-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAR NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. EXISTÊNCIA DE OUTROS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO NA MARGEM CONSIGNÁVEL DE OPERAÇÕES PARA CARTÃO DE CRÉDITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN S/A visando a reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar quitado o contrato entre as partes, determinar que o recorrente cesse toda e qualquer cobrança relativa ao contrato, condenar o recorrente à restituição de R$ 7.603,70 referentes às parcelas indevidamente descontadas no contracheque do recorrido entre abril de 2019 e outubro de 2021 e as posteriores e determinar que o recorrente libere a reserva da margem consignável ao autor, relacionada ao contrato.

2. Gratuidade ao recorrido. Diante dos demonstrativos de rendimento trazidos pelo Recorrido em inicial (ID 34469355 e ss), resta comprovado que o valor médio de sua remuneração líquida ultrapassa os R$ 6.060,00, pelo que se presume a capacidade econômica de arcar com possíveis e diminutas custas judiciais do presente caso. Precedente: Gratuidade de justiça. Teto de 5 (cinco) salários mínimos. Acórdão 1359527, Terceira Turma Cível. Indeferida a gratuidade ao Recorrido.

3. Verifica-se que o recorrente é Policial Militar do Distrito Federal, alcançado pelo disposto no artigo 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n.o 840/2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Locais, regulamentado pelo art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007 (dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares e dá outras providências), que estabelece os limites das consignações facultativas autorizadas pelos servidores em até 30% (trinta por cento) da remuneração. Ademais, o artigo 45 da Lei n. 8.112/1990 (alterado pela Lei n. 13.172/2015), por sua vez, dispõe que o total das consignações facultativas não excederá 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito consignável[1].

3. No caso em comento, o Recorrido possui uma série de contratos de empréstimo consignado, sendo que os descontos mensais a esse título ultrapassam 42% de sua renda mensal, estando em desacordo com o disposto nas Leis citadas. Nesse sentido, fica evidente que o consumidor estava ciente, a partir de seu contracheque e demonstrativos de renda, que, ao tempo da contratação, não poderia ter celebrado empréstimo consignado comum, por não haver margem consignável para operações de empréstimo pessoal, podendo beneficiar-se, entretanto, da outra modalidade contratual, qual seja, o contrato de cartão de crédito consignável, que se insere em margem separada para operações de cartão de crédito, nos termos da Instrução Normativa suso. Não pode, assim, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito com pagamento consignado. Logo, ausente a demonstração do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação. Nesse sentido, acórdão da Terceira Turma Recursal, n.o 1420407.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

5. Sem custas e sem honorários advocatícios face ao provimento do recurso na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

[1] Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. § 1o Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o O total de consignações facultativas de que trata o § 1o não excederá a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.